Tribunal: TJSP
Processo: 1500973-07.2023.8.26.0637
Classe: Apelação Criminal / Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 129, § 13o, DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU PELA INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – Inviável a absolvição quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e a autoria do delito e a Defesa, por outro lado, não logrou êxito em comprovar a excludente de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 129, § 13o, DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU PELA INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – Inviável a absolvição quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e a autoria do delito e a Defesa, por outro lado, não logrou êxito em comprovar a excludente de ilicitude da legítima defesa. Dolo evidenciado. Recurso parcialmente provido, somente para conceder o sursis.